Tribunal: TJSP
Processo: 1111993-95.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Retificação de Nome
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – RETIFICAÇÃO DE NOME - PRETENSÃO DE REDISCUTIR AS QUESTÕES INVOCADAS NO APELO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES QUE AUTORIZAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONFORME ART. 1.022 DO CPC. EFEITO INFRINGENTE OU MODIFICATIVO QUE SÓ PODE SER ACOLHIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, QUANDO A DECISÃO TENHA ADOTADO PREMISSA EQUIVOCADA, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – RETIFICAÇÃO DE NOME - PRETENSÃO DE REDISCUTIR AS QUESTÕES INVOCADAS NO APELO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES QUE AUTORIZAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONFORME ART. 1.022 DO CPC. EFEITO INFRINGENTE OU MODIFICATIVO QUE SÓ PODE SER ACOLHIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, QUANDO A DECISÃO TENHA ADOTADO PREMISSA EQUIVOCADA, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1111993-95.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LUCIANA FERREIRA MASSA, é embargado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1111993-95.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No: 20897
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1111993-95.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: CAPITAL SÃO PAULO
EBGTE.: LUCIANA FERREIRA MASSA
EBGDOS.: JUÍZO DA COMARCA
SLB
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

APELAÇÃO

RETIFICAÇÃO DE NOME - PRETENSÃO DE REDISCUTIR
AS QUESTÕES INVOCADAS NO APELO. AUSÊNCIA DAS
HIPÓTESES
QUE
AUTORIZAM
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO, CONFORME ART. 1.022 DO CPC. EFEITO
INFRINGENTE OU MODIFICATIVO QUE SÓ PODE SER
ACOLHIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, QUANDO A
DECISÃO TENHA ADOTADO PREMISSA EQUIVOCADA,
INCLUSIVE
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão de fls. 92/95 que negou provimento ao recurso da
embargante interposto contra sentença que julgou improcedente o
pedido de retificação de nome.
Reitera
suas
razões
recursais
a
respeito
da
flexibilização da imutabilidade do nome pelo Superior Tribunal de Justiça
para a hipótese de obtenção de dupla cidadania.
Entende que o princípio da imutabilidade do nome
não é absoluto e a regra do artigo 57 da Lei no 6.015/73 não é restritiva,
mas sim extensiva.
Requer o retorno dos autos ao julgamento, para deslinde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1111993-95.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
das questões.
É o relatório.
Não há defeito que vicie a decisão.
O v. acórdão apontou claramente que é permitida a
alteração do nome somente por exceção e motivadamente, nos termos
do artigo 57 da Lei no 6.015/73. No caso dos autos, a alegação de que
é reconhecida na França como Luciana massa não é motivo suficiente
para exclusão do nome da família.
Assim, não há omissão, contradição ou obscuridade a
ser sanada.
Não estão presentes as hipóteses que autorizam os
embargos de declaração, contidas no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, possuindo nítido caráter infringente.
Também não é caso de ser acolher estes embargos
com efeito infringente ou modificativo, pois os embargos com efeito
modificativo, segundo a doutrina e jurisprudência, só podem ser
acolhidos em situações excepcionais, quando a decisão tenha adotado
premissa equivocada.
Pelo meu voto, rejeito os embargos.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator